Tribunal: STF
Processo: RE 287227
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: I. RE: prequestionamento mediante embargos de
declaração (Súmula 356): descabimento para suscitar tema
constitucional antes não aventado.
II. Convenção coletiva de trabalho: validade de cláusula
que obriga os empregadores ao desconto de contribuição confederativa
aprovada  em assembléia geral da categoria profissional e
competência da Justiça do Trabalho para as ações dela decorrentes.